Tribunal: TJES
Processo: 5015188-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015188-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEWERTON DOS SANTOS BELO DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ESTADO GRAVE DE SAÚDE. TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA. RISCO À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 22/05/2025, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise de pedidos de liberdade e incompatibilidade da prisão com o quadro de saúde do custodiado, diagnosticado com tuberculose pulmonar ativa. Liminar concedida para substituição da prisão por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na análise dos pedidos de liberdade provisória.

Avaliar a compatibilidade da prisão preventiva com o grave estado de saúde do paciente, diagnosticado com doença infectocontagiosa.

Definir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo, embora relevante, é relativizado diante da situação excepcional de saúde do paciente.

A tuberculose pulmonar ativa exige tratamento contínuo em ambiente adequado, o que não se compatibiliza com o sistema prisional.

A manutenção da custódia cautelar, nas condições dos autos, representa violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante de quadro clínico grave e incompatibilidade com o cárcere.

A imposição de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar os fins do processo e garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015188-75.2025.8.08.0000

PACIENTE: HEWERTON DOS SANTOS BELO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada pela advogada Nayara Gessyka Barbosa Plantikow em favor de
HEWERTON DOS SANTOS BELO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0001022-87.2025.8.08.0012.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise dos pedidos de liberdade provisória, formulados em 16/06/2025 e 19/07/2025, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de maio de 2025.

Argumenta, ademais, a incompatibilidade da custódia cautelar com o grave estado de saúde do paciente, diagnosticado com tuberculose pulmonar ativa, o que configuraria violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante de tais fundamentos, pleiteou a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi deferida por esta relatoria ao ID 15979387.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 16211994, detalhando o andamento do processo de origem.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 16390620), opinou pela concessão parcial da ordem.

Pois bem.

A presente ordem de
Habeas Corpus
merece ser concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Ainda que a alegação de excesso de prazo, por si só, pudesse ser relativizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, a situação dos autos revela uma excepcionalidade que impõe a flexibilização da custódia cautelar: o delicado estado de saúde do paciente.

Conforme devidamente comprovado pela documentação médica juntada aos autos (Id. 16327496), o paciente é portador de
tuberculose pulmonar ativa
, doença grave e infectocontagiosa que exige tratamento contínuo e em ambiente salubre, condições dificilmente asseguradas no sistema prisional.

A manutenção do paciente no cárcere, nessas condições, representa não apenas um risco iminente à sua saúde e integridade física, mas também um perigo à saúde coletiva dos demais detentos e servidores da unidade prisional.

O Estado tem o dever de zelar pela integridade física e moral do encarcerado, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, e, no presente caso, a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional e inadequada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o estado de saúde do custodiado é extremamente debilitado e o tratamento não pode ser adequadamente fornecido no estabelecimento prisional.

A natureza contagiosa da tuberculose pulmonar ativa reforça a necessidade de uma medida que resguarde tanto a saúde do paciente quanto a da coletividade carcerária.

Medidas como o monitoramento eletrônico, a obrigação de comunicação periódica ao juízo e a proibição de frequentar determinados locais são suficientes para garantir a fiscalização do cumprimento da ordem e preservar a segurança pública.

Dessa forma, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares, é a solução que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da saúde pública, cessando o constrangimento ilegal a que o paciente está submetido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva de
HEWERTON DOS SANTOS BELO DE OLIVEIRA
por prisão domiciliar, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

I. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades;

II. Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

III. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV. Monitoramento eletrônico, a ser implementado pelo juízo de origem.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.